Tribunal: TJES
Processo: 5003151-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003151-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: OTONIEL MORAIS LOURENCO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECU
RSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ LOCADORA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003151-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

RECORRIDO: OTONIEL MORAIS LOURENCO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECU
RSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ LOCADORA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve defeito na prestação de serviços; ausência de danos morais e redução das astreintes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se há danos morais indenizáveis no caso de colisão de veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Neste sentido, quanto aos danos morais, são cabíveis, uma vez que o autor passou por uma verdadeira via crucis para resolver a questão de forma administrativa, se vendo obrigado a ingressar judicialmente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil

Jurisprudência Relevante: AgInt no AREsp 1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe. 19/12/17

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
OTONIEL MORAIS LOURENCO
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento, em síntese, que em 09/12/2023, por volta das 09:55h, o veículo de propriedade da requerida colidiu frontalmente com o seu veículo, causando danos materiais. Narra que o condutor do veículo da demandada recusou a se identificar, razão pela qual acionou a ora demandada, proprietária do veículo. Colaciona documentos, mormente orçamentos para reparos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10503272):

Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral para: 1) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$4.848,20 (quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do respectivo orçamento (26/12/2023) e juros moratórios legais contados do evento danoso 09/12/2023 (Súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil); 2) CONDENAR a promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10583275), sustentando a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. Requer o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10593280, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Tratando o pedido de reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais como preliminar de mérito, inicialmente entendo por seu afastamento. Em seu petitório recursal, a parte autora, apenas, menciona ao final do recurso o pedido, sem atacar o fundamento da sentença para que seja analisado.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, não apresentou impugnação específica à fundamentação da sentença quanto à incompetência, devendo esta parte do recurso não ser conhecida.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Como o segundo pedido se trata, apenas, do arbitramento dos danos morais, irei me ater a esta impugnação.

Em estrita análise dos autos, vê-se que a sentença de piso, em sede de cognição exauriente, acertadamente arbitrou os danos morais.

Trata-se de colisão, acerca da qual, no tocante à responsabilidade pelos danos suportados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes' ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (...)" ( AgInt no AREsp 1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe. 19/12/17).

Dessa forma, conforme dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:

"O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas"

Neste sentido, quanto aos danos morais, são cabíveis, uma vez que o autor passou por uma verdadeira
via crucis
para resolver a questão de forma administrativa, se vendo obrigado a ingressar judicialmente. A recorrente sequer requereu o chamamento ao processo do real condutor.

Assim, entendo que, caso ainda entenda que seja responsabilidade também do real condutor que ingresse com ação de regresso contra aquele que conduzia o veículo e não cobre do autor posicionamento negativo quanto ao injusto que lhe foi causado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)